Tribunal: TJMT
Processo: 1084741-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084741-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA: ARIANNA RAFAELA MORAES SANTANA VALERIANO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por usuária de rede social, determinando o restabelecimento de conta profissional na plataforma “Instagram”, no prazo de 10 dias, sem exclusão de conteúdo anteriormente publicado, além de condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais. A recorrente pleiteia a improcedência integral dos pedidos, sob o argumento de que a desativação da conta decorreu de violação às diretrizes da comunidade e de direitos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão do bloqueio da conta profissional da autora sem prévia notificação ou justificativa adequada;
(ii) analisar se o bloqueio injustificado configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desativação do perfil da autora ocorreu sem comunicação prévia ou motivação clara, em afronta ao art. 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige transparência e possibilidade de contraditório na indisponibilização de conteúdos ou serviços digitais.
4. A autora utilizava a conta desativada como ferramenta essencial de sua atividade profissional no ramo de turismo há mais de dez anos, o que demonstra a gravidade da interrupção arbitrária imposta pela plataforma.
5. A omissão da requerida em prestar informações mínimas e efetivas, mesmo após tentativas administrativas da usuária, configura evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral é configurado diante da frustração da atividade econômica da autora, da ausência de resposta eficaz da plataforma e do impacto sobre sua reputação e estabilidade emocional, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00.
7. A sentença está alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos, que reconhecem o dever de indenizar diante de bloqueio injustificado de perfis profissionais em redes sociais, sem observância ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio de perfil profissional em rede social, sem prévia notificação ou motivação clara, configura falha na prestação do serviço e afronta o art. 20 do Marco Civil da Internet. 2. A ausência de resposta eficaz por parte da plataforma após solicitação do usuário caracteriza descumprimento dos deveres contratuais e legais de informação e transparência. 3. A interrupção arbitrária de ferramenta essencial à atividade econômica do usuário enseja reparação por dano moral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IX e LV; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084741-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANNA RAFAELA MORAES SANTANA VALERIANO - CPF: 992.567.971-00 (RECORRIDO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025